Tribunal: STF
Processo: HC 118771
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento do HC do STJ.